Tribunal: TJMT
Processo: 1004733-43.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004733-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA - CNPJ: 05.868.278/0001-07 (AGRAVANTE), MARIA LAURINDA GAVINO DAMIANI - CPF: 266.286.271-87 (AGRAVADO), RAFAELA DAMIANI - CPF: 044.216.511-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - INCUBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Sendo requerido por ambas as partes não é o caso de atribuir o ônus do pagamento dos honorários periciais somente a agravante ou a agravada ao final, mas sim de ratear o pagamento entre as partes. Ademais, sendo a parte agravada beneficiária da gratuidade da justiça havendo o rateio transfere-se a responsabilidade pelo pagamento ao Estado de sua cota parte, de modo que assim deve ser procedido.” (N.U 1001491-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA, contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1061321-49.2019.8.11.0041, movida por MARIA LAURINDA GAVINO DAMIANI, determinou que a parte requerida proceda o depósito dos honorários periciais (§ 1º, art. 95, CPC), efetuando comprovação nos autos, sob pena de dispensa da perícia em razão da preclusão; Todavia, sendo a parte autora beneficiária da Justiça gratuita, sua cota-parte será paga pelo Estado, caso a mesma saia vencida da presente demanda. Ou, pela parte requerida como ônus da sucumbência.

A agravante afirma que a decisão merece reforma, pois compete à parte autora o pagamento dos honorários periciais, eis que foi a única parte do processo que requereu a perícia. Todavia, se a parte autora é beneficiário da assistência judiciária gratuita, incumbe ao Estado à responsabilidade do custeio da aludida prova.

Argumenta que a inversão do ônus da prova não deve ser confundida com a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais, logo, os honorários do perito encontram aqui inseridos. Com supedâneo no art. 95 do CPC, cabe ao Estado custear a perícia em tela.

Requer seja recebido e concedido o efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, eis que comprovados os requisitos autorizadores, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até pronunciamento definitivo deste c. Tribunal; seja revogada a decisão que obrigou a Unimed Fortaleza a custear a perícia, frente a ausência dos requisitos autorizadores, bem como o patente risco de irreversibilidade, com fundamento no art. 300, §3º do CPC, conforme demonstrado nessa peça recursal; caso seja mantida a decisão, o que não se espera, roga-se que a manutenção esteja condicionada à prestação da caução real ou fidejussória, ante o risco de irreversibilidade da tutela antecipada, conforme determina o art. 300, §1º do CPC.

A liminar foi indeferida. (id. 121833955)

Informações. (id. 122183046)

Sem contrarrazões. (id. 125104193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA, contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1061321-49.2019.8.11.0041, movida por MARIA LAURINDA GAVINO DAMIANI, determinou que a parte requerida proceda o depósito dos honorários periciais (§ 1º, art. 95, CPC), efetuando comprovação nos autos, sob pena de dispensa da perícia em razão da preclusão; Todavia, sendo a parte autora beneficiária da Justiça gratuita, sua cota-parte será paga pelo Estado, caso a mesma saia vencida da presente demanda. Ou, pela parte requerida como ônus da sucumbência.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos, vê-se que a perícia foi requerida tanto pelo autor e agravado, quanto pela ré e agravante, conforme se observa no pedido da inicial (id. n.º27670920 – autos originários), e também na contestação (id. n.º 29062464 – autos originários); assim, verifico que o recurso comporta parcial provimento.

O artigo 95 do CPC estabelece:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

§3º quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela pode ser:

I – custeada com recurso alocados no orçamento de ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II – paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Assim, segundo o dispositivo acima citado, como houve requerimento de perícia por ambas as partes deverá haver o rateio do valor dos honorários.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3º DO CPC E DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC- TJMT - RECURSO PROVIDO. Se AUTOR e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for beneficiário da JUSTIÇA GRATUITA, o § 3o do citado artigo enuncia que a PERÍCIA poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. (N.U 1004880-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE VEÍCULO – HONORÁRIOS – PERÍCIA POSTULADA PELA PARTE DEMANDANTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ART. 95 DO CPC – OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJMT – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Incumbe à parte que requereu a realização da prova pericial o pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade. O fato de o beneficiário da justiça gratuita não ostentar, momentaneamente, capacidade econômica de arcar com o adiantamento das despesas da perícia por ele requerida, não autoriza, por si só, a inversão do ônus de seu pagamento. (REsp 1245684 / MG) DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO – PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO EM PARTE PROVIDO. Sendo requerido por ambas as partes não é o caso de atribuir o ônus do pagamento dos honorários periciais somente a agravante ou a agravada ao final, mas sim de ratear o pagamento entre as partes. Ademais, sendo a parte agravada beneficiária da gratuidade da justiça havendo o rateio transfere-se a responsabilidade pelo pagamento ao Estado de sua cota parte, de modo que assim deve ser procedido. (N.U 1001491-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021)

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para tão somente determinar o rateio dos honorários periciais entre as partes, devendo o Estado arcar com a parte da autora, caso a mesma saia vencida da presente demanda, por ser a mesma beneficiária da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022